Tribunal: TJES
Processo: 5000066-10.2025.8.08.0004
Classe: RECURSO INOMINADO CÍVEL
Relator(a): ADEMAR JOAO BERMOND
Órgão julgador: ADEMAR JOAO BERMOND
Órgão colegiado: Turma Recursal - 1ª Turma
Assuntos: Limitação de Juros; Interpretação / Revisão de Contrato
Data de julgamento: 2026-04-09

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5000066-10.2025.8.08.0004
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: JULIO CESAR DA SILVA MARQUES FILHO
RECORRIDO: BANCO PAN S.A.
RELATOR(A):
ADEMAR JOAO BERMOND

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e dar parcial provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 1ª Turma Recursal - Gabinete 3
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

PODER JUDICIÁRIO

COLÉGIO RECURSAL DOS JUIZADOS ESPECIAIS

PRIMEIRA TURMA RECURSAL

PROCESSO Nº 5000066-10.2025.8.08.0004

RECURSO INOMINADO CÍVEL

RECORRENTE: JULIO CESAR DA SILVA MARQUES FILHO

RECORRIDO(A): BANCO PAN S.A.

JUÍZO DE ORIGEM: JUÍZO DE ANCHIETA - 1ª VARA

RELATOR: ADEMAR JOÃO BERMOND

VOTO

DEFIRO
o pedido de assistência judiciária gratuita ao Autor, ante a comprovação dos requisitos legais.

Trata-se de
RECURSO INOMINADO
interposto por
JULIO CESAR DA SILVA MARQUES FILHO
em face da r. sentença de
ID 16080465
, que julgou
reconheceu a incompetência dos Juizados Especiais Cíveis e, por consequência, declarou extinto o processo, sem resolução do mérito.

Conforme extrai-se dos autos, a parte autora assevera a abusividade do contrato de financiamento de veículo firmado em 22/03/2024 (ID 16080440), apontando a aplicação de juros remuneratórios de 59,04% ao ano, percentual superior à taxa média do Banco Central para o período (42,27% ao ano). Sustenta, adicionalmente, a ilegalidade na cobrança de Seguro (R$ 2.165,00), Tarifa de Cadastro (R$ 850,00), Tarifa de Avaliação do Bem (R$ 650,00) e despesas de Registro de Contrato (R$ 450,32), pleiteando a nulidade das referidas cláusulas, adequação dos juros à taxa média e repetição do indébito em dobro.

A instituição financeira ofertou contestação (ID 16080449) defendendo a legalidade dos encargos livremente pactuados e rechaçando os cálculos inaugurais.

O juízo de origem proferiu sentença (ID 16080465) julgando extinto o processo sem resolução do mérito, acolhendo preliminar de incompetência dos Juizados Especiais Cíveis sob o fundamento de complexidade da causa e a suposta necessidade de produção de prova pericial contábil.

Inconformada, a parte autora interpôs Recurso Inominado (ID 16080467) requerendo a anulação da sentença para afastar a incompetência e, no mérito, a procedência total dos pedidos formulados na exordial.

É o breve relatório.

Ab initio,
observo que o juízo de origem extinguiu o feito sem resolução do mérito por vislumbrar a necessidade de prova pericial, contudo, entendo que no presente caso
– ação revisional de contrato bancário que debate a abusividade de juros e a legalidade de tarifas –
dispensa-se perícia técnica complexa, sendo perfeitamente suficientes para a resolução da lide a análise documental do contrato encartado e a realização de meros cálculos aritméticos simples, aplicando-se, assim, o enunciado do FONAJE 70 que dispõe:
“as ações nas quais se discute a ilegalidade de juros
não são complexas para o fim de fixação da competência dos Juizados Especiais
, exceto quando exigirem perícia contábil”.

Analisando os autos e as provas carreadas pelas partes, afasto, portanto, a tese de complexidade probatória e reconheço a competência do Juizado Especial Cível, em prestígio aos princípios da simplicidade e celeridade encartados no art. 3º da Lei nº 9.099/1995.

Assim, o recurso comporta parcial provimento neste ponto para anular a sentença de piso.

Com efeito, estando a causa madura, e figurando o processo devidamente instruído, aplico o art. 1.013, § 3º, inciso I, do Código de Processo Civil (Lei nº 13.105/2015), para proceder ao imediato julgamento do mérito.

Em relação à
alegação de abusividade de juros,
primeiro,

convém salientar que o Superior Tribunal de Justiça, no julgamento do REsp 1.061.530/RS (Tema 27), estabeleceu que as instituições financeiras não se sujeitam à limitação dos juros remuneratórios estipulada na Lei de Usura (em consonância com a Súmula 596/STF e Súmula 382/STJ), de modo que a simples cobrança acima da média de mercado não presume ilegalidade, exigindo-se a demonstração cabal de abusividade exagerada.

Partindo dessa premissa, conforme o histórico de taxas do BACEN (ID 16080441), a taxa média de mercado para o período de celebração (março/2024) era de 42,27% ao ano. Por sua vez, o Contrato de Financiamento (ID 16080440) estipulou o percentual anual de 59,04%.

Aplicando esse raciocínio aos números trazidos pelo requerente, sendo a
Taxa Média BACEN (anual)
de 42,27% e a
Taxa Contratada (anual) de 59,04%,
ao dividir a taxa contratada pela taxa média, temos o montante de
1,39.

Em outras palavras, após simples cálculo aritmético, constata-se que a taxa anual cobrada no contrato é equivalente a
1,39 vezes
a taxa média do BACEN (ou seja, é cerca de 39% superior à média).

Dessa forma, considerando que o valor cobrado
não atinge sequer uma vez e meia (1,5x)
a média de mercado
– o que corresponderia a uma taxa anual de aproximadamente 63,40% –
, a taxa de 59,04% encontra-se dentro da margem de oscilação tolerada pelo mercado financeiro e pela jurisprudência.

Insta reiterar que a referida abusividade só se caracteriza quando a taxa suplanta, de forma flagrante, o referencial do mercado, adotando-se costumeiramente como norteador a extrapolação em uma vez e meia (1,5x) a média do BACEN.

Assim,
in casu,
a cobrança exigida não alcança patamar manifestamente excessivo, situando-se em margem de oscilação regular aceita pelo mercado, devendo se manter hígida, destarte, a taxa de juros avençada.

Quanto à
Tarifa de Cadastro (R$ 850,00)
, o STJ pacificou a validade de sua cobrança no início do relacionamento entre o consumidor e a instituição financeira (Tema 620/STJ - REsp 1.251.331/RS). Inexistindo prova nos autos de que a parte autora mantinha relacionamento financeiro ativo e pregresso com a ré à época, a cobrança revela-se lícita.

A
Tarifa de Avaliação do Bem (R$ 650,00)
afigura-se permitida (Tema 958 do STJ), resguardada a necessidade da prestação do serviço. Sendo objeto do contrato o financiamento de veículo automotor de ano/modelo 2010 (usado), a vistoria e avaliação precificadora são pressupostos inerentes à aceitação do bem como garantia fiduciária pelo credor, legitimando o custo repassado.

O valor despendido para o
Registro de Contrato (R$ 450,32)
igualmente desfruta de respaldo no Tema 958 do STJ, eis que, constitui exigência do órgão de trânsito (DETRAN) para que a alienação fiduciária conste no respectivo Certificado de Registro do Veículo (CRV), caracterizando prestação de serviço em prol do próprio contratante.

Por remate, o
Seguro (R$ 2.165,00)
foi instrumentalizado mediante "Proposta de adesão - PAN Protege", de forma apartada (ID 16080440).

Nesse sentido, salienta-se que o STJ (Tema 972) veda a venda casada, mas chancela a pactuação quando há inequívoca liberdade de contratar. Assim, conforme documentação encartada, constata-se anuência expressa, autônoma e optativa firmada pelo consumidor à época para o seguro prestamista, o que desmorona a alegação de imposição unilateral.

Em suma, inexistindo ilicitudes nos encargos cobrados pelo credor, os pleitos exordiais improcedem, não havendo o que se cogitar em repetição do indébito.

Ante o exposto,
CONHEÇO
do recurso interposto a fim de, no mérito,
DAR-LHE PARCIAL PROVIMENTO
, estritamente para
ANULAR A SENTENÇA
, afastando a tese de incompetência do Juizado Especial Cível e, evoluindo na análise do mérito, com espeque na teoria da causa madura (art. 1.013, § 3º, I, do Código de Processo Civil),
JULGAR IMPROCEDENTES
os pedidos deduzidos na inicial, mantendo preservado o contrato entabulado.

Sem custas processuais e sem honorários advocatícios (art. 55, caput, da Lei 9.099/1995).

Sabrine Borges da Silva Mattiuzzi

Juíza Leiga

O Sr. Juiz de Direito
Relator Doutor ADEMAR JOÃO BERMOND
: Nos termos da Resolução TJES n. 12/2020,
HOMOLOGO
o projeto de voto elaborado pela Ilma. Juíza Leiga, adotando como razões da minha manifestação para que produza seus efeitos legais.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)